Tribunal: TJDFT
Processo: 0715034-61.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRAZO PRESCRICIONAL. ARTIGOS 33 E 59 DA LEI N. 7.357/1985. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA NÃO LOCALIZADOS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial, com fundamento no art. 924, inciso V, do CPC, sem a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais, conforme art. 921, § 5o, do mesmo código. A ação de execução originou-se de cheque não honrado no valor de R$ 824,74. Após diversas tentativas infrutíferas de localizar bens penhoráveis, o processo foi suspenso por um ano, com base no art. 921, § 1o, do CPC. Não havendo constrição patrimonial efetiva, o juízo de origem extinguiu a execução por prescrição intercorrente. A apelante alega que não houve inércia e pleiteia a reforma da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a prescrição intercorrente foi corretamente reconhecida à luz do prazo aplicável e da inércia processual da exequente; (ii) avaliar a possibilidade de imposição de honorários sucumbenciais à parte executada, considerando a extinção do processo por prescrição intercorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo prescricional para ajuizamento de execução contra o devedor de cheque é de 6 (seis) meses, contados do término do prazo para a sua apresentação. Inteligência dos artigos 33 e 59 da Lei n. 7.357/1985. 3.1. Nos termos do entendimento jurisprudencial do c. Superior Tribunal de Justiça, (o) prazo de prescrição intercorrente corresponde ao prazo prescricional definido em lei para requerer o direito material (AgInt no AREsp n. 1.089.519/SC, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a Região), Quarta Turma, julgado em 20/9/2018, DJe de 27/9/2018).
4. De acordo com o artigo 921 do Código de Processo Civil, deve ser determinada a suspensão da execução por 1 (um) ano, quando não forem localizados bens passíveis de penhora, período no qual também ficará suspenso o prazo prescricional. 4.1. Após o escoamento do prazo de suspensão, tem início o curso do prazo de prescrição intercorrente, na forma prevista no § 4o do artigo 921 do Código de Processo Civil.
5. De acordo com entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça e por este e. Tribunal de Justiça, os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente. Precedentes.
6. Observado que, após o transcurso do prazo de suspensão, o processo permaneceu paralisado por mais de 6 (seis) meses, sem que a exequente tenha logrado êxito em localizar bens passíveis de penhora, mostra-se correto o reconhecimento da prescrição intercorrente.
7. A Lei n. 14.010/2020, que suspendeu prazos prescricionais durante a pandemia de COVID-19, não é aplicável ao caso, pois a suspensão processual ocorreu em data posterior (18/05/2022).
8. O art. 921, § 5o, do CPC, com redação dada pela Lei n. 14.195/2021, impede a condenação da parte que deu causa à ação ao pagamento de honorários sucumbenciais, nas hipóteses de extinção por prescrição intercorrente, sendo a data da prolação da sentença o marco temporal para a aplicação das novas regras, consoante entendimento professado pelo STJ (REsp 2.025.303/DF).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prescrição intercorrente inicia-se após o término do prazo de suspensão processual, sendo irrelevantes diligências infrutíferas de localização de bens ou devedores.
2. A extinção do processo por prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 5o, do CPC, não gera condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11; 921, §§ 1o, 4o e 5o; 924, inciso V; Lei n. 7.357/85, arts. 33 e 59; Lei n. 14.010/2020; Lei n. 14.195/2021.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.089.519/SC, Quarta Turma, rel. Min. Lázaro Guimarães, j. 20/9/2018; STJ, REsp 2.025.303/DF, Terceira Turma, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 8/11/2022; TJDFT, Apelação Cível 00374935620118070001, rel. Robson Teixeira de Freitas, j. 7/11/2023.